Tribunal: TJDFT
Processo: 0732622-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732622-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENVER CONCEICAO CARDOSO SOARES, ERLANE APARECIDA DE SOUZA MATOS SOARES AGRAVADO: DN SOLUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Em relação à gratuidade de justiça, dispõe o CPC, em seus artigos 98 e 99, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da necessidade da parte. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, por oportuno, que a Lei n.o 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficientes, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência, vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar os agravantes enquadrados no que dispõe a legislação pertinente, ante a documentação acostada aos autos que indica capacidade para arcar com as despesas processuais. Da análise dos comprovantes de renda apresentados no presente feito (Id 75324999/ss.), verifica-se que o agravante ENVER, em princípio responsável pelo sustento da família, teve rendimentos recebidos declarados no IRPF 2023/2024 de R$ 228.682,91 (Id 75325002), o que resulta em média bruta mensal recebida de R$ 19.056,90. Em que pese não juntados os contracheques atuais, os extratos bancários (Id 75325004/75325006) demonstram, ainda, os recebimentos de proventos líquidos em sua conta bancária de mais de R$ 11.000,00 na primeira quinzena (em torno do dia 05), além de mais R$ 4.400,00 na segunda quinzena (em torno do dia 20), o que resulta em recebimentos mensais líquidos superiores a R$ 15.400,00. Destaque-se, por oportuno, que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Desse modo, com base nos documentos que constam nos autos, é evidente que os agravantes possuem condições de arcar com as despesas processuais, especialmente quanto ao preparo recursal, sem prejuízo do seu sustento, ante os valores consideráveis que a família aufere. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado por ambos os agravantes. Aos agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora